Tribunal: TJES
Processo: 5014296-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014296-36.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA S/S LTDA
APELADO: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

(PRELIMINAR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA S/S LTDA
em face da r. Sentença
proferida pelo d. Juízo da
7
ª Vara Cível de
Vitória
,
Id n. 3566558
, que
rejeitou os embargos à execução por ele apresentados.

Em suas razões de Apelação o
embargante
(
Id n. 3566572
)
requer
,
em suma,
que

preliminarmente
seja anulada a sentença em razão
do cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Pois bem. Após analisar os autos, entendo assistir razão ao recorrente no sentido de que houve cerceamento de defesa e ausência de prestação jurisdicional no caso em tela.

Isso porque
o magistrado,
n
a Execução de
n
.
5008766-51.2021.8.08.0024
,
rejeitou liminarmente

o
incidente de exceção de pré-executividade
proposto pel
a
CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA
por entender ser inadmissível a análise das matérias alegadas naquele incidente, destacando ser os embargos à execução a via adequada para tanto. Vejamos trechos da decisão:

“
Assim, tenho que não assiste razão ao excipiente, visto que, como muito bem pontuou o excepto, as matérias sustentadas pela Executada/Excipiente, ensejam a
inquestionável necessidade de análise do contrato objeto da presente execução e de outras provas documentais, de modo que tal medida processual se revela INADMISSÍVEL no caso dos autos, eis que pretende o excipiente discutir a higidez do título executivo, tais como alegação de ausência de título executivo em razão do contrato ser bilateral e impugnação aos bens dado em garantia.

Como já exposto acima, a doutrina e jurisprudência admitem a apresentação de objeção de pré- executividade, sem necessidade de garantia do juízo, para arguição de ofensa à matéria de ordem pública, a qual, quando reconhecida, dá ensejo à extinção, de plano, do feito executivo.

Todavia, esse instituto não substitui os embargos a execução, via adequada para discussão das matérias de mérito ou que demandem produção de provas, como é o caso enfrentado nos presentes autos, onde o excipiente deixou transcorrer o prazo dos embargos e agora pretende por meio do incidente obstar a execução, o que somente seria possível e efetivamente se tratasse de matéria de ordem pública, o que, como dito, não é o caso dos autos.

Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO LIMINARMENTE O PRESENTE INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”.

O executado, então, ajuizou oportunamente os Embargos à Execução alegando as mesmas matérias, todavia o magistrado, por meio da sentença recorrida, rejeitou os referidos embargos em razão da preclusão consumativa, vejamos trechos da sentença:

“
Verifico que o embargante arguiu as mesmas matérias, utilizando-se dos mesmos argumentos, em sede de exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução principal, razão pela qual se operou a preclusão consumativa. (...) Neste sentido, o artigo 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Todavia, concluo, diversamente do magistrado
a quo
, que não houve preclusão consumativa, mormente porque o incidente de exceção de pré-executividade foi rejeitado, liminarmente, sem análise do mérito das matérias alegadas.

Não havendo que se falar, portanto, em reiteração de matérias decididas ou ofensa à coisa julgada.

De forma que cabia a apreciação do mérito dos embargos à execução, visto que as matérias ali alegadas ainda não foram analisadas.

Nesse sentido destaco: “A indispensável dilação probatória impede a análise das questões suscitadas na exceção de pré-executividade, o que não inviabiliza, no entanto, sejam novamente articuladas em momento oportuno, no bojo de embargos à execução”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024149003055, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2014, Data da Publicação no Diário: 14/07/2014).

Em razão do exposto, entendo que deve ser anulada a sentença proferida nos Embargos à execução, em razão do cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à instância originária para regular processamento, mormente por não estarem prontos para julgamento, visto que demanda produção de provas.

Diante de todo o exposto,
acolho a preliminar para anular a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRÉ-EXECUTIVIDADE – ADEQUAÇÃO VIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA ANULADA.

1 –
In casu
, o

incidente de exceção de pré-executividade
foi rejeitado, liminarmente,

por ser inadmissível a análise das matérias
ali
alegadas.
Todavia, os embargos à execução foram rejeitados,
em razão da preclusão consumativa,
por terem suscitado as mesmas matérias
.

2 -
“A indispensável dilação probatória impede a análise das questões suscitadas na exceção de pré-executividade, o que não inviabiliza, no entanto, sejam novamente articuladas em momento oportuno, no bojo de embargos à execução”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024149003055, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2014, Data da Publicação no Diário: 14/07/2014).

3 -
Preliminar acolhida.

4 - Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.